Tribunal: TJDFT
Processo: 0720550-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CPC. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.

2. Na hipótese, a decisão foi clara ao pontuar que não há qualquer ilegalidade na conduta do réu em bloquear os valores existentes na conta corrente do autor, pois não houve violação dos direitos da personalidade. Todavia, a ementa está equivocada ao afirmar que não houve ilegalidade na conduta do banco ao bloquear o cartão de crédito por inadimplência do consumidor. Diante do erro material apontado, a ementa deve ser corrigida.

3. Onde se lê "o acervo probatório indica que não houve qualquer ilegalidade na conduta do banco ao bloquear o cartão de crédito por inadimplência do consumidor. Não há que se falar, em consequência, em danos morais" leia-se "O acervo probatório indica que não houve qualquer ilegalidade na conduta do banco ao bloquear o saldo existente na conta corrente do consumidor, em razão de sua inadimplência. Não há que se falar, em consequência, em danos morais."

4. Não há vício de omissão quando o acórdão aborda integralmente a matéria suscitada nos embargos de declaração.

5. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.